Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-45.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021585-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO KORMANN - CPF: 278.284.689-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO KORMANN JUNIOR - CPF: 017.039.381-00 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (INTERESSADO), LUIZ FERNANDO KORMANN - CPF: 278.284.689-20 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE TENUTA - CPF: 036.370.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 008.254.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PACIENTE QUE ESTÁ CUMPRINDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ATINENTE AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PERTINÊNCIA – CONCESSÃO APENAS PARA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA
– ORDEM CONCEDIDA.

No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente
mandamus
, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foi aplicada ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luiz Fernando Kormann Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso pela prática suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, mandado de prisão cumprida na data de 24.3.2022.

O impetrante assevera que durante o trâmite processual o paciente foi agraciado, no âmbito do
habeas corpus
n. 1005815-12.2022.8.11.0000, com a concessão de liberdade provisória cumulada com a imposição de medidas cautelares alternativas, dentre elas monitoração eletrônica, por meio da tornozeleira.

Alega que, decorrido mais de seis meses a defesa do paciente postulou perante o Juízo de origem a revogação da cautelar atinente monitoração eletrônica, a autoridade coatora indeferiu o pedido do favorecido, fazendo alusão à repercussão social e a ausência de modificação do contexto fático.

Destaca que não há nos autos nenhum indicativo concreto da alegada necessidade da monitoração eletrônica, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, família constituída e endereço fixo no distrito da culpa.

Afirma que a medida impugnada traz frequentes transtornos ao insurgente, inclusive em seu trabalho, pois no ramo de academia ao utilizar vestimenta como short aparece o aparelho eletrônico, o que expõe a sua pessoa, situação que na intelecção do impetrante compromete a moral do paciente.

Entende que o uso do equipamento eletrônico é medida adequada apenas para pessoa ditas condenadas.

Por fim, reforça que a liberdade do insurgente não coloca em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, situação que permite concluir pela viabilidade da revogação da monitoração eletrônica.

Diante de tais asserções, após concluir que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogado o monitoramento eletrônico do paciente, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 148249195).

Acostou documentos (Id. 148251651 a 148255167).

A liminar foi
indeferida
, consoante decisão encartada no Id. 148874672.

A autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 1-5, Id. 149903693.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela
denegação
da ordem, conforme o seguinte ementário:

“
Sumário:
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Inquérito policial oriundo da deflagração da Operação Doce Amargo pela Polícia Judiciária Civil. Objetiva-se a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Alegado constrangimento ilegal ocasionado no ambiente laboral do paciente.
NÃO ACOLHIMENTO
. Não demonstrado constrangimento ilegal em face do paciente. A medida de monitoramento eletrônico se mostra mais favorável ao paciente, ao passo que conserva a sua liberdade ambulatorial e o mantém distante do ambiente carcerário. Imposição da medida cautelar devidamente fundamentada. Gravidade concreta da dinâmica delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, busca o impetrante a concessão da ordem para que seja afastado o cumprimento da medida cautelar imposta ao paciente atinente ao monitoramento eletrônico.

Compulsando a situação posta a lume, verifico que esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1005815-12.2022.8.11.0000, realizado no dia 11.5.2022, entendeu por bem substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam:
1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais para o qual for regularmente intimado; 2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais; 3) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes. 4) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio
(Id. 148255167).

Em seguida, a defesa do beneficiário peticionou nos autos de origem pugnando pela revogação da medida cautelar atinente ao monitoramento eletrônico, em vista de sua desnecessidade, esclarecendo que o favorecido vem cumprindo rigorosamente as respectivas restrições e que o paciente é colaborativo e participativo no âmbito da persecução penal, não tendo qualquer motivo para fugir do distrito da culpa ou da regular aplicação da lei penal, pois, segundo o impetrante ele é empresário no ramo de academia, com sede em Cuiabá – Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares formulado pela defesa do paciente, ao fundamento de que n
ão houve, até o presente momento, nenhuma situação outra que pudesse alterar a interpretação dos fatos, bem como para evitar a reiteração delitiva.

Pois bem.

Agora no mérito
, analisando com maior acuidade o caso dos autos, entendo que seja impositiva a concessão da ordem postulada.

Inicialmente, é importante consignar que o rol das medidas cautelares pessoais diversas da prisão foi ampliado pela Lei n. 12.403/2011, sobre a qual preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Seguindo a orientação do direito comparado, e com o objetivo de superar a lógica maniqueísta, de tudo ou nada, a Lei n. 12.403/11 ampliou de maneira significativa o rol de medidas cautelares pessoais diversas da prisão cautelar, proporcionando ao juiz a escolha da providencia mais ajustada ao caso concreto, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade. É a concretização do princípio da adaptabilidade no marco de uma tutela jurisdicional diferenciada. Trata-se, conforme leciona Bedaque, “de adaptar a própria prestação jurisdicional e seus instrumentos ao objetivo desejado. Como este varia em cada situação apresentada ao órgão jurisdicional, não se justifica manter-se inalterável o tipo de tutela”.

Assim é que, na busca de alternativas para o cárcere cautelar, ou seja, a previsão legal de outras medidas coercitivas que o substituam com menor dano para a pessoa humana, porém com similar garantia da eficácia do processo, o art. 319 do CPP passou elencar 09 (nove) medidas cautelares diversas da prisão, tendo o art. 320 do CPP passado a autorizar expressamente a possibilidade de retenção do passaporte.

Como espécies de provimentos de natureza cautelar, tais medidas jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também estará condicionada à presença do fumus comissi delicti e de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. A propósito, o art. 282, inciso I, prevê que as medidas cautelares previstas no Título IX do CPP deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Em outras palavras, verificando o magistrado que tanto a prisão preventiva quanto uma das medidas cautelares previstas no Projeto do novo CPP são idôneas a atingir o fim proposto, deverá optar pela medida menos gravosa, preservando, assim, a liberdade de locomoção do agente.

(...)

Ademais, caso não haja a menor possibilidade de fiscalização de uma medida cautelar diversa da prisão, isso significa dizer que tal medida será ineficiente para neutralizar as situações de perigo indicadas no art. 282, I, do CPP. Logo, de modo a evitar a imposição de medida totalmente inócua e absolutamente inadequada para resguardar a aplicação da lei penal, a investigação criminal e para evitar a prática de infrações penais, ao magistrado não restará outra opção senão deixar de decretá-la, preservando-se, assim, o princípio da proporcionalidade em sua visão positiva (vedação da proteção deficiente).

Por isso, apesar do silencio do legislador, que se limitou a prever que do descumprimento de qualquer das obrigações impostas poderá resultar a substituição da medida, imposição de outra em cumulação, ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 282, § 4º), acreditamos que, para cada medida cautelar diversa da prisão, devem ser pensados instrumentos idôneos para assegurar sua operacionalidade e eficácia.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, 4ª edição, págs. 1002-1003).

Ademais, impende esclarecer que, quanto ao monitoramento eletrônico este foi implantado com o objetivo de enfrentar a realidade do sistema prisional brasileiro, mitigando assim as mazelas produzidas pelo encarceramento. A intenção inicial do legislador seria alcançar exclusivamente a fase de execução penal, vindo a ser contemplado sob a roupagem de medida alternativa da prisão com o advento da Lei n. 12.403/2011, estendendo-se aos indiciados e acusados.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima mais uma vez esclarece que:

“
Consiste no uso de dispositivo não ostensivo de monitoramento eletrônico, geralmente afixado ao corpo da pessoa, a fim de que saiba, permanentemente, à distância, e com respeito à dignidade da pessoa humana, a localização geográfica do agente, de modo a permitir o controle judicial de seus atos fora do cárcere.

O monitoramento eletrônico surgiu na década de 60, porém passou a ser utilizado principalmente a partir dos anos 80, quando sua utilização se popularizou nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, notadamente da Inglaterra.

No Brasil, após alguns Estados da Federação regulamentarem o assunto por meio de legislação estadual (v.g. Lei paulista nº 12.906/08), de duvidosa constitucionalidade, já que leis estaduais não podem cuidar de execução penal, nos termos dos arts. 22, inciso I, e 24, inciso I, da Constituição Federal, o monitoramento eletrônico foi finalmente introduzido por meio da Lei nº 12.258, de 15 de junho de 2010, que instituiu o monitoramento eletrônico apenas no âmbito da execução penal, alterando dispositivos da Lei de Execução Penal.

O projeto de lei do qual se originou a Lei nº 12.258/10 possuía contornos mais amplos e objetivava permitir o monitoramento também em relação aos condenados submetidos ao regime aberto, penas restritivas de direito, livramento condicional e suspensão condicional da pena. Porém, em virtude dos vetos sofridos, a referida lei passou a permitir a monitoração eletrônica apenas em relação àqueles beneficiados com saídas temporárias no regime semiaberto (LEP, arts. 122 a 125, c/c art. 146-B, II) e aos que estiverem em prisão domiciliar (LEP, art. 117, c/c art. 146-B, IV), disciplinando o chamado
monitoramento-sanção
. Esse sistema, introduzido na LEP, é conhecido como back-door, pois visa a utilizar o monitoramento eletrônico para retirar antecipadamente do sistema carcerário aquelas pessoas presas que possuam condições de terminar o cumprimento da pena fora do cárcere. Busca-se, assim, diminuir o tempo de cumprimento da pena na prisão.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, a utilização do monitoramento eletrônico deixa de ser exclusividade da execução penal e passa a ser possível também como medida cautelar autônoma e substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Adota-se, a partir de agora, o sistema de monitoramento eletrônico chamado
front-door
, isto é, tal tecnologia passa a ser utilizada de modo a se evitar o ingresso do agente na prisão. Trata-se, portanto, de uma medida alternativa à prisão, que visa evitar o contato do agente com o cárcere.

Destarte, seja no curso das investigações, seja durante o processo criminal, verificando a necessidade da medida para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, poderá o magistrado determinar a utilização do monitoramento eletrônico, isolada ou cumulativamente com outra medida cautelar diversa da prisão.

Há quem entenda que, antes do advento de uma lei disciplinando todos os aspectos necessários para o funcionamento e controle da monitoração eletrônica, não será possível sua aplicação. Tem prevalecido, porém, o entendimento de que o monitoramento pode – e deve – ser aplicado de imediato, sobretudo porque sua utilização já foi objeto de regulamentação pelo Decreto n. 7.627/11, cujo art. 2º conceitua a monitoração eletrônica como a vigilância telemática posicional à distância de pessoas presas sob medida cautelar ou condenadas por sentença transitada em julgado, executada por meios técnicos que permitam indicar a sua localização.

Como forma de acompanhamento, e a depender da tecnologia disponível, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado pelo juiz com a imposição de zonas de inclusão e exclusão, isto é, locais em que o monitorado poderá/deverá permanecer (
zonas de inclusão
) ou lugares onde não pode comparecer ou frequentar (
zonas de exclusão
). Assim, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado para a obtenção de 3 (três) finalidades:

a) detenção:
o monitoramento tem como objetivo manter o indivíduo em lugar predeterminado, normalmente em sua própria residência;

b) restrição:
o monitoramento é usado para garantir que o indivíduo não frequente certos lugares, ou para que não se aproxime de determinadas pessoas, em regra testemunhas, vítimas e coautores;

c) vigilância:
o monitoramento é usado para que se mantenha vigilância contínua sobre o agente, sem restrição de sua movimentação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, 4ª edição, págs. 1016-1017).

Acobertado nos fundamentos acima expostos, entendo que em que pese a louvável preocupação do magistrado singular em acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a regular aplicação da lei penal, não se pode perder de vista que, no caso em apreço,
não se constata quaisquer notícias no sentido de que o paciente tenha violado o equipamento eletrônico
.

Ademais, é possível constatar que não há dados que revelem eventual descumprimento das outras medidas cautelares estabelecidas, não se podendo, portanto, presumi-las insuficientes ou inadequadas.

Assim, imperioso reconhecer que após a análise dos dados colacionados ao presente
mandamus
, que
não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foram aplicadas ao paciente se mostra condizente para assegurar a aplicação da lei penal.

A esse respeito, válido destacar trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 100415/2015. Veja-se:

“
Não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade.

(...)

Ademais, a medida cautelar em análise é uma alternativa, e não ‘a’ alternativa, tornando-se absolutamente inócua se, concomitantemente, não for trabalhada uma estrutura adequada e eficiente de controle e apoio aos monitorados.

Portanto, não encontro a excepcionalidade necessária para a vigilância eletrônica do beneficiário, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que para a instrução criminal já me parece anacrônica (...).

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4º do artigo 282 da Lei Instrumental Penal prevê:

No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”

– destaquei.

À vista do exposto e, sem mais delongas, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
, para, tão somente,
afastar a imposição do monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022